Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1011397-61.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO J. SAFRA S. A.
Recorrido: ARNOLD LUYTEN JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO J. SAFRA S. A. (id 59662950) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme acórdão de ID 52031985.
Constata-se, de plano, que houve a fixação de multa no acórdão do Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 48510973).
Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AREsp 1273179/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/09/2018, DJe 27/09/2018).
No entanto, verifica-se que não houve certificação quanto ao devido recolhimento da multa aplicada no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.
Desse modo, encaminhem os autos ao DEJAUX para que ateste se houve o recolhimento da multa aplicada no acórdão do Agravo Interno no montante de 3% sobre o valor atualizado causa, haja vista que se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo ora Recorrente.
Após, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV